Tribunal: STF
Processo: HC 62243
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA JA
REPELIDA, COM ACERTO, PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM
TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO VINGA, POR IGUAL, A ARGÜIÇÃO
DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO. MATÉRIA
DE PROVA INSUSCETIVEL DE REEXAME NO ÂMBITO DO HABEAS
CORPUS. POR ÚLTIMO, NÃO SE CONFIGURA A PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA, CONSOANTE A ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.